Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL RETIFICADO.
1. Petição da parte recebida como embargos de declaração, tendo em vista sua pretensão em ver corrigido erro material, nos termos do art. 1022, III, do Código de Processo Civil.
2. “Embora relacionado ao conteúdo decisório, mas sem com ele se confundir, configura-se o erro material quando o resultado proclamado do julgamento se encontra clara e completamente dissociado de toda a motivação e do dispositivo, revelando nítida incoerência interna no acórdão, o que, em última análise, compromete o fim último da atividade que é a entrega da decisão congruente e justa para permitir a pacificação das pessoas e a eliminação dos conflitos” (STJ - REsp: 1685092/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/02/2020, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)
3. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes. Erro material retificado.